Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-32.2024.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Nulidade não configurada. Prova documental suficiente para a solução da controvérsia. Desnecessidade da prova oral requerida. Preliminar afastada.
DANO MORAL. Readequação da malha aérea. Responsabilidade objetiva da companhia aérea incontroversa. Atraso de voo que ocasionou a perda da conexão, com chegada ao destino com mais de 10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Nulidade não configurada. Prova documental suficiente para a solução da controvérsia. Desnecessidade da prova oral requerida. Preliminar afastada.
DANO MORAL. Readequação da malha aérea. Responsabilidade objetiva da companhia aérea incontroversa. Atraso de voo que ocasionou a perda da conexão, com chegada ao destino com mais de 10 horas de atraso e pernoite no aeroporto sem assistência. Pretensão de majoração do "quantum" fixado a título de dano moral. Majoração do valor fixado originalmente em R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.